Tribunal: STF
Processo: HC 102128
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAUTELAR IDÔNEO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. ALEGAÇÃO DE PRERROGATIVA PROFISSIONAL DE RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO MAIOR. ADVOGADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA O RESGUARDO DA PRERROGATIVA PROFISSIONAL.



    1. A presente ação não pode ser conhecida quanto à alegação de falta de fundamentação cautelar idônea na decisão de decretou a prisão preventiva. Questão que não foi suscitada no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, sequer foi objeto da decisão liminar naquele Superior Tribunal, o que gera nítida supressão de instância. Habeas corpus não conhecido neste ponto.



    2. Constrangimento ilegal decorrente do não encarceramento da Paciente, advogada, em sala de Estado Maior ou, na inexistência desta, em prisão domiciliar, flexibilizando a Súmula n. 691. Argumento que deve ser analisado apesar do julgamento de mérito realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, o Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do art. 7º, inc. V, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), declarando, apenas, a inconstitucionalidade da expressão “assim reconhecidas pela OAB”.



    4. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que há de ser deferida a prisão domiciliar aos advogados onde não exista sala com as características daquela prevista no art. 7º, inc. V, da Lei n. 8.906/1994, enquanto não transitada em julgado a sentença penal condenatória. Precedentes.



    5. Concessão da ordem para assegurar o cumprimento da norma prevista no art. 7º, inc. V, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), assim como interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a Paciente cumprir a pena provisória em uma sala tal como aquela que se tenha na forma interpretada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127 e na Reclamação n. 4.535, ou, na inexistência desta, para prisão domiciliar, cujo local e condições, incluídas as de vigilância, deverão ser especificados pelo juízo local.



    6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem concedida.